Tribunal: CARF
Processo: 10280.003606/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003606/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.584 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FRICONTEL COMERCIO DE AÇO INOXIDÁVEL E REFRIGERAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARF n° 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 519410, de 03 de setembro de
2012.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003606/2012-01
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003606/2012-01

O Ato Declaratório Executivo n. 519410, de 03/09/2012, (fls.21), ciência em
28/09/2012(fl.18), do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELÉM,
excluiu o contribuinte em epígrafe do Simples Nacional, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Inconformado com a exclusão, o contribuinte apresentou Contestação à Exclusão
do SIMPLES NACIONAL, fl.02, alegando um pedido de parcelamento realizado no dia
04/05/2012 as 15:04:33, Recibo n° 68898999890749449196498993.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a consulta ao
SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples mostra que, dentre os débitos que
geraram a exclusão do Simples Nacional, ainda persistiam débitos em cobrança, mesmo após o
prazo para regularização.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o pedido de reconhecimento da nulidade do ADE, haja vista que os débitos apontados
como motivos de sua exclusão do Simples Nacional, restavam realmente parcelados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 519410, 03 de setembro de 2012, que
informava que:“a relação dos débitos deverá ser consultada no sitio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>, nos itens
“Serviços para Empresa”, “Simples Nacional”, “"Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 –
Consulta Débito.(fl. 21).
Embora, haja nos autos o extrato de fls. 17 e s.s., indicando quais seriam os
débitos motivadores da exclusão, ele só fora produzido em momento posterior a notificação da
exclusão.
Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/BEL no 519410, 03 de setembro de 2012, pela falta de indicação de quais foram
os débitos que motivaram a exclusão.
Verifica-se no ADE que resta caracterizada nulidade, diante do prejuízo causado
à defesa da Recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos que motivam a exclusão.
Embora, no Acórdão DRJ, tenha restado especificados quais débitos motivaram a
exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003606/2012-01

DRF/BEL no 519410, 03 de setembro de 2012, por aplicação da Súmula CARF n° 22, que
determina:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, à luz do artigo 61 do Decreto
70.235/72.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
De sorte que embora haja manifestação, em sede recursal, no sentido de que os
débitos que motivaram a exclusão da Recorrente, restariam parcelados e, portando, com
exigibilidade suspensa, tal argumento resta suplantado pela aplicação analógica ao caso em
apreço da Súmula CARF n. 22.
Por todo o exposto, voto em DAR provimento ao Recurso Voluntário para anular
o Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 519410, de 03 de setembro de 2012.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital